Tribunal: CARF
Processo: 10510.721568/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721568/2015-56
ACÓRDÃO
2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BASE DE
CÁLCULO.
Nos termos da legislação especial, para fins de apuração de ganho de
capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural, o
Valor da Terra Nua - VTN que foi declarado pelo contribuinte, anualmente,
correspondente ao imóvel, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/07 para lançamento de Imposto de Renda
apurado em razão de ganho de capital, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Houve representação fiscal para fins penais.
O relatório fiscal de fls. 80/84 consignou que:
a) em dezembro de 2010, o sujeito passivo transferiu a propriedade de bem
imóvel FAZENDA JUREMA, como integralização do capital social da empresa AJ
Agropecuária Jurema Ltda. por valor superior ao custo de aquisição do bem, de
R$ 5.875.397,00;
b) o valor do ganho de capital apurado não foi informado na declaração de ajuste
anual do ganho de capital obtido na operação, fato que ensejou a lavratura do
auto de infração;
c) o custo de aquisição atribuído se referiu ao valor da terra nua considerado o
valor do imóvel rural, incluído o da respectiva mata nativa, não computados os
custos das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das
culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas;
d) o contribuinte apresentou Declaração do ITR referentes aos anos calendários da
aquisição e da alienação, nas datas corretas, em que informava como valor da
terra nua na aquisição (ano de 2002), o montante de R$ 500.991,00, e para o
VTN da venda o valor de 5.345.715,37.

Data e declaração ITR

fato gerador

valor
Aquisição 2002

terra nua

R$ 500.991,00
Transferência em 12/2010
integralização capital

R$ 5.875.397,00

Houve protocolo de impugnação fls. 95/215, alegando:
(i)
em preliminares, vícios na apuração do ganho de capital, concordando com
o valor tomado pela fiscalização para o VTN de venda, mas discordando do
VTN tomado para determinação do custo de aquisição que estaria
subavaliado;
(ii)
no mérito, que o ganho de capital apurado, para os imóveis adquiridos
desde 01/01/1997, é a diferença entre os VTN no ano da aquisição e o VTN
no ano de alienação do imóvel rural, que ingressou com Ação Ordinária
visando corrigir os lançamentos de ITR efetuados, irrompendo daí, laudo
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
3
pericial que fixava o VTN no ano de 2002 em R$4.056.000,00, a denotar
manifesta sub avaliação do DIAT 2002, que teria atualizado o valor do imóvel
na DIRPF 2010 com base na avaliação do imóvel, com parametrização da
própria RFB em lançamentos de ITR e matéria acobertada pela coisa julgada
em processo envolvendo o mesmo imóvel rural, o que afastaria dolo ou má
fé em suposta omissão de ganhos de capital e por fim, que transferiu o
imóvel para integralização de capital pelo mesmo valor que constava em sua
Declaração de Ajuste Anual, alegando ausência de ganho de capital.
Sobreveio o acórdão de fls. 1156/1163 negando provimento à impugnação
fundamentando que, para a apuração do ganho de capital, foram utilizados os valores constantes
nas Declarações preenchidas pelo próprio contribuinte e julgando o mérito, improcedente.
Devidamente intimada da decisão às fls. 1166, houve protocolo de recurso
voluntário de fls. 1169/1180 reiterando as mesmas razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Entendo que não há alegação de preliminares vez que o debate se refere à
apuração da base de cálculo tributável para fins de aferimento do ganho de capital.

1. Da alegação de valoração da base de cálculo e inexistência de fato gerador
Alegou o recorrente de que a base de cálculo se dissociou do valor do VTN real,
violando a Lei n.o 9.393/96 estando incorreto o valor do custo de aquisição, considerado pela
autoridade fiscal. E, nesse sentido, o recorrente aduz que o custo de aquisição de 2002, não seria
o valor que ele mesmo declarou na DITR de 2002 (fls. 25) e sim o valor efetivo de R$ 4.056.000,00
que alegou ter sido considerado pela própria RFB em PAFs de anos anteriores ao seu custo (ITR de
1999 a 2001)1 e, em processo judicial referente à ação anulatória de sua titularidade, que teria
sido julgada favorável.
Nessa seara, conforme fls. 1172, o recorrente aduziu que:

1 processos administrativos 10510.002954/2003-10, 10510.800012/2004-72, 10510.002385/2004-85 e
10510.002214/2005-37 e 0004337-91.2005.4.05.8500.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
4
“9. O acórdão DRJ passou ao largo da análise histórica dos lançamentos IR e ITR
do proprietário desde o exercício de 2002 (aquisição) até o exercício de 2010
(alienação), conquanto afetados por decisão judicial adrede proferida nos autos
0004337-91.2005.4.05.8500. O Recorrente adquiriu a Fazenda Jurema por
instrumento de compra e venda celebrada com o ESPÓLIO DE JOSÉ DE FARO
TELES em 26.05.2002, tendo sido empós surpreendido com a lavratura de 04
Autos de Infração pela SRF referente ao lançamento do ITR (Imposto Territorial
Rural) dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, contra si cobrados por força da
sucessão prevista no art. 130 do CTN:
FATO GERADOR/EXERCÍCIO CDA PROC. ADM.
FATO
GERADOR/EXERCÍCIO
CDA
PROC. ADM.
ITR 1999
51806000010-93
10510 002954/2003-10
ITR1999
51804000020-02
10510 800012/2004-72
ITR 2000
51805000009-23
10510 002385/2004-85
ITR 2001
51807000012-81
10510 002214/2005-37
(...)
11. V.g., o lançamento do ITR 1999 considerou VTN em R$ 853.180,00 (oitocentos
e cinquenta e três mil, cento e oitenta reais); o lançamento do ITR 2000
considerou VTN em R$ 863.180,00 (oitocentos e sessenta e três mil, cento e
oitenta reais); o lançamento do ITR 2001 considerou VTN em R$ 727.500,00
(setecentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), totalmente díspares ao valor
tido por custo de aquisição (VTN-CA) no presente lançamento de R$ 500.991,00!!
12. Associado, também, a outros motivos de ilegalidade(desconsideração de áreas
não tributáveis), o Recorrente ingressou com Ação Ordinária tombada sob n.o
0004337-91.2005.4.05.8500 em face da UNIÃO FEDERAL visando corrigir os
lançamentos de ITR efetuados, irrompendo dali Laudo Pericial oficial pelo expert
RAFAEL LOPES FRANCO que, a par das demais discussões, fixava o Valor da Terra
Nua (VTN) no ano de 2002 em R$ 4.056.000,00 (quatro milhões e cinquenta e seis
mil reais), a denotar a manifesta subavaliação do DIAT 2002 e da respectiva
apuração na DIRPF do contribuinte.
13. Não por outra razão que, em razão da contratação de financiamento rural do
autuado junto ao BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. no ano de 2008, foi
elaborada nova avaliação da ‘Fazenda Jurema’ com base no SEAP (sistema oficial)
e encontrou-se o valor de R$ 5.875.397,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e
cinco mil, trezentos e noventa e sete reais), objeto de adequação na DIRFP e que
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
5
serviu de lastro para integralização do capital social da empresa AJ
AGROPECUÁRIA JUREMA LTDA.
(...)
15. Muito embora a RFB alegue cumprimento ao disposto no artigo 523 do
RIR/1999, vê-se claramente que o real valor do custo de aquisição em 2002
encontra-se totalmente comprometido, seja em relação aos valores apresentados
pela própria Receita Federal quando do lançamento do IRPF citados acima, seja
por força do Laudo Pericial produzido em ação ordinária já transitada em julgado
que traduziu o VTN 2002 totalmente dispare ao informado no DIAT 2002.
A decisão recorrida entendeu que o valor de aquisição e venda tomaram como base
o próprio valor declarado pelo recorrente (fls. 83), cujos valores apurados restou consignado no
relatório fiscal a seguir destacado:

APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL
Data de aquisição: 26/03/2002
Data de alienação: 13/12/2010
Valor de alienação
5.345.715,37
Valor de aquisição
500.991,00
Ganho de Capital passível de redução
4.844.724,37
Percentual de redução - FR1
23.60%
Valor de redução - FR1
1.143.354,95
Percentual de redução - FR2
19,19%
Valor de redução - FR2
719.292,79
Ganho de Capital Tributável
2.991.076,63
Alíquota do imposto
15%
Imposto Devido
448.661,49
Assim, de forma sintetizada, a discussão envolve o valor de custo do bem, já que
com relação ao valor da alienação tido como na data da transferência do bem ao capital social da
empresa, o recorrente reconhece estar de acordo.
Pois bem.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
6
A discussão envolve (i) o custo de aquisição no ano de 2002 de R$ 500.991,00 que
foi o informado pelo próprio contribuinte na DITR de fls. 25 OU (ii) o valor efetivo de R$
4.056.000,00 que alega ter sido considerado pela própria RFB em PAFs de anos anteriores ao seu
custo (ITR de 1999 a 2001 e em processo judicial).
Inicialmente, ressalto que não vejo nenhuma relevância ou referência pelo próprio
recorrente sobre a relação do VTN de 1999 a 2001 que deva impactar ou ser usada de forma
idêntica, ao caso destes autos, que trata do custo em 2002, para fins de cálculo do ganho de
capital. O custo de aquisição para o referido cálculo deve ser o previsto em lei, que reproduzo a
seguir:

“Lei 9.393/96 - Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. (...)

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)”- destaques da Relatora
Da análise dos autos, vê-se que que este foi o procedimento usado, na medida em
que a fiscalização se utilizou do valor declarado em DITR 2002, pelo próprio recorrente (fls. 25).
Com relação à alegação de decisão judicial proferida na ação anulatória que ajuizou
em face da União, com resultado exitoso, da documentação anexada à impugnação pelo próprio
recorrente, o que se verifica é que a ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 965 em 1a
instância e fls. 1053 e 1061, no TRF5a Região) mas o resultado numérico não impactou em nada
no cálculo do ITR, muito menos no sentido de se reconhecer o VTN como o valor de R$
4.056.000,00.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
7
Destaco: não há nenhuma comprovação nos autos de que o VTN tenha se majorado
ou seja diferente do declarado na DITR de 2002, como sutilmente, intenciona o recorrente
convencer, sem trazer documento nesse sentido.
Para tanto, reproduzo a sentença judicial de 1o grau de fls. 965, o acórdão do TRF
da 5a Região de fls. 1053, cujo trânsito em julgado se deu em 04/06/2010 (fls. 1037) e o ofício da
RFB de fls. 1104/1105:
“(...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente, em parte o pedido,
invalidando a imposição do ITR, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, apenas a fim
de que seja considerada, na respectiva base de cálculo, área de preservação
permanente e, portanto, isenta, de 40 hectares, cujo reconhecimento deverá
impactar também, por conseguinte, os indicadores GUE e GEE do imóvel descrito
na inicial. (...)” – fls. 965
DESPACHO SACAT noo273/2010:
0 presente processo de Auto de Infração ITR/2000 lavrado contra o interessado,
no valor original de RS 40.015.28 (fls 01). foi devolvido pela PFN/SE a esta
SACAT/DRF/A/U/SE. para cumprimento do Acórdão proferido pelo Egrégio
'Tribunal Regional Federal da 5aregião (fls. 156 e fls. 164 a 176.
Em sua decisão o Exo Sr. Desembargador Federal, dá provimento parcial à
apelação dos autores, determinando a “...inclusão na respectiva base de cálculo, a
área de reserva legal (182 ha)—".
Ocorre, que após a inclusão da área de reserva legal (182 ha), como área não
tributável, determinada pelo egrégio Tribunal, não há alteração do valor do ITR
lançado, pois o contribuinte permanece na mesma faixa de Grau de Utilização do
Imóvel - GU (Até 30) e na mesma alíquota (4,70%). sendo a área total do imóvel,
considerada para tributação da 727ha, como pode ser verificado nas tabelas
abaixo:
Recompondo-se o lançamento (fls. 64). verifica-se que não há alteração do
mesmo, pois mantém-se a alíquota de 4,7%:

Declarado
Lançado
Apurado p/ Acórdão
VTN Tributável
369.455,43
863 180.00
863 180.00
Alíquota
0,15
4,7
4,7
1TR apurado
554,18
40 569,46
40.569,46
Diferença Apurada

40.015,28
40.015,28
“ – destaques da Relatora
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721568/2015-56
8
Dessa forma, mantenha a decisão recorrida por considerar o custo de aquisição o
valor declarado pelo recorrente. Para tanto, reproduzo o próprio acórdão de fls. 1163:

“Logicamente, não basta que o contribuinte informe qualquer valor para o bem
na declaração de ajuste, e transfira o bem para integralizar capital, pelo mesmo
valor, para que a operação não enseje apuração de ganhos de capital. Para isso, é
necessário que o valor do bem na Declaração de Bens esteja em conformidade
com a legislação.
O contribuinte alterou o valor do VTN do imóvel com base em laudo técnico de
avaliação, que apurou o valor de mercado da terra nua do imóvel, demonstrando
que o bem foi transferido a valor de mercado, sendo devido imposto sobre
ganhos de capital. O fato de o contribuinte, contrariando a legislação, ter
alterado o valor do bem na Declaração de Ajuste não o isenta de apurar ganho
de capital.
A alteração unilateral do valor do bem não é fato gerador do imposto de renda,
constituindo mero erro no preenchimento da Declaração de ajuste, não houve
incremento patrimonial, não houve renda. O ganho de capital surge com a
alienação do imóvel para integralizar capital, a valor de mercado, o que determina
o valor da alienação, enquanto o custo de aquisição é apurado à época da
aquisição do imóvel, independentemente, das alterações no valor do imóvel,
informadas na declaração de bens, sem previsão legal.” – destaques da Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1193
DF CARF MF
Original